Tribunal: TJDFT
Processo: 0007263-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007263-49.2016.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEANE RODRIGUES MANGABEIRA, LUIZ ALBERTO MANGABEIRA, OTACIANA RODRIGUES MORAES, ROSIANE RODRIGUES MANGABEIRA DE SOUZA, WILTON ROGERIO MANGABEIRA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 21762232, na qual a parte recorrida informa o pagamento do ITCMD, carreando aos autos comprovante de pagamento, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024